Tribunal: STF
Processo: RE 1288278
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. LAVRA DE MINÉRIO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. DANO AMBIENTAL. IMPRESCRITÍVEL. REGENERAÇÃO. 



    Nos termos do art. 20, IX, da CRFB/88, são bens da UNIÃO os recursos minerais, inclusive os de subsolo. A pesquisa e a lavra destes recursos somente poderão ser feitas por autorização ou concessão, nos termos do art. 176, § 1º, da CRFB/88 e mediante licenciamento ambiental. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº. 669.069, assentou de forma definitiva o posicionamento de que ‘É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil’. 



    O dano ambiental é imprescritível. Porém, verificada a regeneração da área, a condenação à reparação e/ou indenização pecuniária devem ser lastreadas na razoabilidade” .



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos. 



    Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 20, IX, 37, § 5º, 183, § 3º, e 191 da Constituição Federal.



    Alega que “o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 654.833 (Tema 999 da repercussão geral), assentou a tese de ser 1imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental‘, entendimento esse que vem sendo aplicado igualmente nas demandas minerárias, como a presente, que versam sobre a prática de ilícito administrativo, criminal e ambiental”.



    Encaminhado o feito ao órgão de origem para adequação ao Tema 999 da repercussão geral, o acórdão atacado foi mantido pela Corte local com base na seguinte fundamentação:



    “(...)



    Entendo não ser possível o empréstimo do mesmo tratamento protetivo forjado no Tema 999 do STF a uma demanda essencialmente patrimonial. Muito já se afirmara na doutrina e na jurisprudência que a regra, a 'benção' do sistema constitucional-civil é a prescrição. ‘As riquezas precisam circular, o mercado precisa girar e o capital, concentrar. O simples passar do tempo não pode agredir esse dogma’. 



    Convém repisar, a União interpôs o recurso de apelação se insurgindo exclusivamente em relação à prescrição do ressarcimento ao erário pela indevida extração/usurpação mineral, não enfrentando, em momento algum, a improcedência do pedido de reparação dos danos ambientais. 



    Logo, a lide na forma como exposta, se difere daquela enquadrada no Tema 999 do STF, razão pela qual, fazendo-se o devido distinguinshing, entendo não ser o caso de retratação”.



    Decido.



    Em 3/2/16, o Pleno desta Corte, ao julgar o mérito do Recurso Extraordinário nº 669.069-RG (Tema 666), de relatoria do Ministro Teori Zavascki, fixou a seguinte tese: 



    “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.”



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou improcedente pedido da União de ressarcimento financeiro em razão de exploração irregular de recursos minerais, com base nos seguintes fundamentos:



    “Nos termos do art. 20, IX, da CRFB/88, são bens da UNIÃO os recursos minerais, inclusive os de subsolo. A pesquisa e a lavra destes recursos somente poderão ser feitas por autorização ou concessão, nos termos do art. 176, § 1º, da CRFB/88:



    (...)



    Os particulares interessados em explorar minério devem submeter-se aos trâmites legais dos regimes de autorização e de concessão, nos termos do Código Nacional de Mineração (Decreto-lei nº 227/67), com subsequente recolhimento da CFEM. A Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) é uma contraprestação paga à União pelo aproveitamento econômico desses recursos minerais. Foi prevista na Constituição Federal de 1988, instituída pelas Leis nº 7.990/1990 e 8.001/1990. Foi regulamentada pelo Decreto nº 01/1991 e, a partir de então, passou a ser exigida das empresas mineradoras em atividade no país. 



    A exploração irregular, sem licenciamento do órgão mineral e/ou do órgão ambiental, justifica o acionamento do agente administrativa e judicialmente para o ressarcimento financeiro da UNIÃO e também para garantir a reparação ambiental, a qual, a depender do caso, soma-se ou não indenização pecuniária. 



    Diga-se, ainda, que o dano ambiental inclui-se entre os direitos indisponíveis e como tal, está dentre os poucos acobertados pelo manto da imprescritibilidade considerando, inclusive, que o passar do tempo não tem a capacidade de legitimar a continuidade do dano ambiental, não se tratando de fato isolado mas de dano que, em tese, renova-se a cada dia em que postergada a recuperação da área. 



    Ao contrário, o ressarcimento irregular goza de prescritibilidade. A discussão acerca de sua incidência na ação civil pública que busca o ressarcimento ao erário é orientada pela regra constante no § 5º do art. 37 da Constituição Federal:



    Art. 37 A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 



    (...) 



    § 5º - A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.



    A ressalva contida na parte final do parágrafo poderia levar à conclusão que as pretensões de ressarcimento do erário, em quaisquer hipóteses, estariam imunes à prescrição. Acrescente-se a isso o fato de que a Lei nº 7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública) nada fala sobre a prescrição das ações civis públicas. 



    Em relação à ação de improbidade administrativa, a Lei nº 8.429/92, em seu art. 23, estabelece o prazo de prescrição, relativamente aos atos de improbidade administrativa, o qual só tem aplicação às ações destinadas a aplicar as sanções previstas nesta mesma lei:



    Art. 23. As ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas nesta Lei podem ser propostas: 



    I - até 5 (cinco) anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança; 



    II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão à bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo eletivo ou emprego.



    Essa aplicação restrita às sanções previstas na própria Lei de Improbidade Administrativa reafirma a lacuna legislativa quanto à reparação de danos causados ao erário, o que, novamente, poderia levar à conclusão da inexistência de prazo prescricional, em conformidade à referida interpretação dada ao art. 37, § 5º, da Constituição Federal. 



    No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem ressaltado que 'a prescritibilidade é regra geral do direito, corolário do princípio da segurança jurídica, ante a necessidade de certeza nas relações jurídicas. Desse modo, a Constituição excepcionalmente estabeleceu os casos em que não corre a prescrição. E, considerando-se que a prescrição é a regra no direito brasileiro, qualquer exceção deve ser interpretada restritivamente' (trecho do voto do Ministro Hamilton Carvalhido nos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 662.844/SP).



    Assim, ressaltou o Ministro relator que 'as hipóteses de imprescritibilidade devem ser interpretadas em consonância com o princípio da segurança jurídica', cujo critério hermenêutico deve conduzir, também, à busca de sentido do § 5º do art. 37 da Constituição. 



    Nesta esteira, analisando a questão, o Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, nos autos do RE nº 669.069/MG, tendo o mérito sido definitivamente julgado, no qual o tribunal, por maioria, e nos termos do voto do Relator, Min. Teori Zavascki, apreciando o Tema nº 666, negando provimento ao Recurso Extraordinário, vencido o Min. Edson Fachin, assentando a tese de que “é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”. 



    Já no que se refere ao termo a quo para o início da contagem prescricional no caso em comento, o STJ tem entendido que o surgimento da pretensão reparatória se dá no momento em que o titular do direito violado detém o pleno conhecimento da lesão, termo em que a sua pretensão passa a ser, efetivamente, exercitável, conforme se vê em STJ, AgInt no ARESP nº 876.731/DF, Rel. Min. Marcio Aurélio Bellizze, DJE 30/06/2016.



    (...)



    Conforme o Parecer Técnico n. 173/2012-SUP-DNPM/SC/MM, a partir de vistorias, a referida autarquia constatou que Eloir Santos Maccari ME (atualmente Areial Maccari Ltda.) extraiu 28.128,18m³ de argila e 70,320,45m³ de areia, sem autorização, na área do Processo DNPM n. 815.455/2003, no município de Morro da Fumaça. O fatos datam de 2008 e a presente ação data de 2017, do que a declaração da prescrição é imperiosa, nos termos da sentença:



    (...)” (Grifei).



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento firmado pelo Plenário desta Suprema Corte no referido paradigma de repercussão geral (Tema 666), razão pela qual não merece reparos.



    Ademais, não se aplica ao presente caso o tema 999 da repercussão geral, uma vez que não se trata de pretensão de reparação civil de dano ambiental.



    Ademais, ressalte-se que para divergir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca da natureza do ato ilícito em questão, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido: 



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CANCELAMENTO DE PENSÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. RE 669.069. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.014.356/RS-AgR-segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/11/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REPARAÇÃO DE DANOS À FAZENDA PÚBLICA. PRESCRITIBILIDADE. ILÍCITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5°, da Constituição Federal, diz respeito apenas a ações de ressarcimento de danos decorrentes de ilegalidades tipificadas como de improbidade administrativa e como ilícitos penais. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil (RE 669.069-RG/MG, Relator Ministro Teori Zavascki – Tema 666 da Repercussão Geral). Precedentes. II - Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em face da natureza do ilícito, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo ante a incidência da Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 990.010/AL-ED-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 06/11/2019 – grifei).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente